Tribunal: TJSP
Processo: 1184541-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – CND – EXIGÊNCIA AFASTADA – ITEM 117.1 DO CAPÍTULO XX DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – VETO À REVOGAÇÃO DO ART. 47 DA LEI No 8.212/91 QUE NÃO ALTERA O PANORAMA LEGISLATIVO DA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – CND – EXIGÊNCIA AFASTADA – ITEM 117.1 DO CAPÍTULO XX DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – VETO À REVOGAÇÃO DO ART. 47 DA LEI No 8.212/91 QUE NÃO ALTERA O PANORAMA LEGISLATIVO DA MATÉRIA – APELO PROVIDO.